Tribunal: TJES
Processo: 5001174-53.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-53.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: WEDSON C DIAS DA SILVA - ME
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001174-53.2021.8.08.0024

RECORREN
TE:
CIELO S/A

RECORRIDO: WEDSON C DIAS DA SILVA ME - ROUTE 66

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSES DE MENOR VALOR. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
WEDSON C DIAS DA SILVA ME
em face de CIELO S/A
. Narra a empresa autora que solicitou a antecipação de recebíveis, mas notou diferença referente ao valor das vendas que a Requerente solicitou de antecipação e o valor recebido na conta bancária, que vão além da taxa de 4,52%.

Assim, a parte autora reclama a diferença entre os valores contratados e os valores depositados em seis oportunidades diferentes, quais sejam: 23/12/2019, 20/01/2020, 21/02/2020, 06/08/2020, 14/10/2020 e 01/01/2021, pugnando pela devolução em dobro no total de R$ 31.371,08, bem como por danos morais.

A requerida apresentou contestação e alegou, de forma preliminar, a incompetência do juizado para julgar causas que necessitam de perícia contábil e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade civil, a impossibilidade de repetição do indébito e a improcedência dos danos morais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a
CIELO S/A
a pagar a ROUTE 66 - WEDSON C DIAS DA SILVA ME o valor de R$ 26.702,08 (vinte e seis mil setecentos e dois reais e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data do de cada operação (súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega a ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos materiais a serem pagos.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida diante do contrato firmado.

Compulsando os autos verifico que a empresa em questão se defende alegando inexistência de ato ilícito, uma vez que os extratos bancários juntados pelo Recorrido demonstram repasses de transações efetuadas a débito, que por si só não seriam objeto de antecipação.

Em decorrência da relação de consumo estabelecida entre as partes, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a que, de fato, não houve ato ilícito por parte da empresa recorrente.

Como bem registrado pelo magistrado
a quo
:

“[...] foi determinado que a Requerida esclarecesse quais foram as taxas de antecipação adotadas pela instituição para cada mês pleiteado pelo autor, o que não foi feito. Isso porque a
Requerida se limitou, em petição do ID 8209921, a se reportar a contestação apresentada, argumentando que a taxa convencionada é determinada de acordo com o vencimento da parcela e o número de meses adiantados, acostando ainda extratos de lançamento de valores do período de dezembro de 2019 a início de setembro de 2020, não se manifestando especificamente sobre os valores reclamados, tampouco sobre as taxas utilizadas nas referidas transações
. Desse modo, entendo que a ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, na forma do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.”

Ademais, a única prova colacionada em sede de RI pela requerida consiste em um registro de tela sistêmica e que, por ter sido produzida de forma unilateral, não pode ser admitida.

Abaixo, o
print screen
da tela sistêmica acostada nos autos.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Não obstante, noto que a referida tela foi colacionada aos autos somente no contexto recursal e, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação desta prova.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço e responsabilidade civil da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.